Tribunal: STF
Processo: Rcl 85914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do daquele Estado, nos autos da Ação de Cobrança nº 5227233-44.2025.8.09.0051.
O reclamante afirma, em síntese, que o caso dos autos se refere a ação de cobrança ajuizada por servidor público, na qual pleiteia-se o pagamento retroativo dos valores referentes à progressão funcional reconhecida pela decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 5538797-76.2020.8.09.0000.
Afirma que, não obstante a existência de coisa julgada, “a parte autora não possui direito de recebimento retroativo de diferenças remuneratórias advindas de progressão/promoção funcional ocorrida durante o período do Regime de Recuperação Fiscal (a partir de 2018), na forma do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás”.
Isso porque, segundo alega, a autoridade reclamada teria aplicado de forma equivocada o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6129. 
Ante o exposto, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede sua cassação.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que Alexandre Augusto de Paiva, auditor fiscal da receita estadual, ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Goiás, objetivando o recebimento de valores retroativos decorrentes de progressões funcionais cujo direito foi reconhecido no Mandado de Segurança nº 5538797-76.2020.8.09.0000, com trânsito em julgado em 29.9.2022. 
O pedido foi julgado procedente pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se trecho da ementa:

“A questão central dos autos reside na correta delimitação dos efeitos da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 5538797-76.2020.8.09.0000. Conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, a coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo inviolável por lei posterior e representando concretização do princípio da segurança jurídica. 
O acórdão que concedeu a segurança foi expresso ao determinar que o Estado procedesse à progressão dos impetrantes para a classe subsequente, garantindo-lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento. Esta decisão reconheceu definitivamente o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, com base no cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 19.290/2016 e na validação pelo órgão técnico competente (CADAQ). 
A decisão de mérito no Mandado de Segurança nº 5538797- 76.2020.8.09.0000 reconheceu expressamente o direito do autor à progressão funcional, fundamentando-se no cumprimento dos requisitos temporais da Lei nº 19.290/2016, na aprovação pelo CADAQ com parecer final favorável, no transcurso do prazo legal de 60 dias sem expedição do ato administrativo, na suspensão da Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017 pelo STF na ADI nº 6129, e na jurisprudência consolidada do tribunal sobre a matéria. 
A coisa julgada formada possui tanto efeito negativo (vedação de rediscussão da questão principal) quanto efeito positivo (vinculação quando a questão retorna como incidental em outro processo). No presente caso, não há possibilidade de rediscussão do mérito quanto ao direito do autor às progressões funcionais, restando apenas a discussão sobre o quantum das diferenças devidas no período anterior à impetração do mandado de segurança.
O voto condutor do acórdão foi categórico ao estabelecer: "CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar ao impetrado que proceda à progressão dos impetrantes para a classe subsequente, garantindo lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a data da impetração da ação mandamental, acrescidas de juros moratórios a partir da citação". Esta determinação judicial transitada em julgado constitui título jurídico definitivo e imutável quanto ao direito material reconhecido”. (eDOC 2, p. 51)

O Estado interpôs recurso de apelação, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EFEITOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DE SÚMULA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança de diferenças salariais relativas a progressões funcionais. A sentença acolheu o pedido principal de condenação ao pagamento das referidas diferenças. O recurso busca a improcedência do pedido, alegando necessidade de desvinculação da ação de mandado de segurança anterior e a aplicação de súmula de uniformização de jurisprudência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de cobrança de diferenças salariais, que busca efeitos patrimoniais de progressão funcional, está vinculada a um mandado de segurança anterior que reconheceu o direito; e (ii) saber se a Súmula nº69 da Turma de Uniformização de Jurisprudência é aplicável ao caso, que trata de efeitos financeiros de progressão funcional reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de cobrança busca os efeitos patrimoniais de decisão proferida em mandado de segurança que formalizou o direito à progressão, situação amparada pela Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que permite a cobrança dos efeitos patrimoniais desvinculados do mandado de segurança. 4. A Súmula nº69 da Turma de Uniformização de Jurisprudência se refere a direitos concedidos por portarias do Poder Executivo, não se aplicando à situação presente, onde o direito à progressão foi reconhecido judicialmente e transitou em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido. Tese de julgamento: "1. Deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do servidor de receber diferenças pretéritas oriundas de progressões funcionais reconhecidas em mandado de segurança, uma vez que cobrada em procedimento próprio."2. A Súmula nº69 da Turma de Uniformização de Jurisprudência não se aplica a casos de diferenças salariais por progressão funcional reconhecida judicialmente, uma vez que sua aplicação se restringe a direitos concedidos por atos administrativos." (eDOC 2, p. 86)

Pois bem.
No referido mandado de segurança, impetrado em 28.10.2020, o servidor pleiteou o reconhecimento das progressões funcionais referentes aos anos de 2018 e 2019, tendo a ordem sido concedida sob o fundamento de que, à época, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6129, havia suspendido a eficácia de todos os dispositivos da Emenda Constitucional estadual nº 54/2017, no contexto do Novo Regime Fiscal. A decisão transitou em julgado em 29.9.2022.
Inicialmente, cumpre registrar que a suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional, foi determinada pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46 ao ADCT da Constituição Estadual, redigido seguintes termos:

“Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:
I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde;
II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.”

No ponto, ressalto que a Emenda 54/2017 e os arts. 2º e 4º da Emenda 55/2017 são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” (ADI 6.129-MC/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019)

Cumpre esclarecer que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação.
Em detida análise do voto condutor do acórdão do referido paradigma, observa-se que o disposto no art. 46 do ADCT/GO não foi objeto de discussão.
A esse propósito, confira-se a ata de julgamento publicada em 1º.10.2019, que bem sintetiza o que ficou decidido na ocasião:

“O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.”

Nesses termos, não há qualquer determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela mencionada Emenda Constitucional.
Feitas essas considerações, verifica-se que o fundamento da decisão transitada em julgado no mandado de segurança diverge do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesse contexto, cumpre registrar a tese firmada no Tema 360 da repercussão geral, cuja redação foi recentemente ajustada em razão do julgamento da ADPF 615, passando a dispor o seguinte:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”.

Como visto, nas hipóteses em que a sentença transitada em julgado se encontra em desconformidade com a interpretação conferida pela Suprema Corte à norma constitucional — seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda — o ordenamento jurídico admite a chamada eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional.
Assim, ainda que, no caso dos autos, exista decisão judicial transitada em julgado assegurando o direito à progressão, tal decisão não possui eficácia, por ter sido proferida em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Em consequência, inexiste direito ao recebimento das verbas referentes ao período anterior à impetração, por se tratar de hipótese de coisa julgada inconstitucional, cuja eficácia se encontra paralisada em razão da autoridade das decisões proferidas por esta Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente